Tribunal: TJDFT
Processo: 0721819-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE Obrigação de Fazer. PLANO DE SAÚDE. CDC. APLICAÇÃO. COBERTURA DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. RECUSA INDEVIDA. DOENÇA PReEXISTENTE. DECLARAÇÃO DE SAÚDE CONCOMITANTE À ADESÃO. IDONEIDADE. inexigÊncia de exames prévios à contratação. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. SÚMULA 609 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Súmula 469 do STJ “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.
2. A aplicação do CDC à espécie fundamenta-se, ainda, nos princípios norteadores da Política Nacional das Relações de Consumo, entre eles o que determina a harmonização e o equilíbrio nas relações entre o consumidor e o fornecedor, a fim de viabilizar a concretização dos princípios nos quais se funda a ordem econômica nacional (CF/88, art. 170), nos termos do art. 4o, III, da Lei no 8078/90.
3. Segundo a cláusula sétima do contrato celebrado entre as partes, a existência de doença preexistente, capaz de ensejar a carência de 24 meses para a cobertura de Procedimentos de Alta Complexidade, é aquela constatada no momento da contratação, e não em data posterior.
4. No momento da contratação, o Autor/Apelado preencheu declaração de saúde, na qual afirmou não ser portador de qualquer tipo de câncer, não tendo sido exigido pelo plano de saúde, nessa oportunidade, a apresentação ou a realização de exame prévio, para a comprovar tal alegação.
5. A declaração de saúde firmada na data da adesão ao plano é corroborada pelos documentos médicos juntados aos autos, os quais demonstram que a doença que acomete o Autor/Apelado foi diagnosticada, aproximadamente, um mês depois da celebração do contrato com o plano de saúde.
6. A ausência de comprovação de má-fé do Autor/Apelado, ao firmar a declaração de saúde no ato da contratação, atrai a incidência da Súmula 609 do STJ, segundo a qual “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.
7. Nesse contexto, afigura-se correta a condenação da Ré/Apelante a garantir a cobertura do tratamento quimioterápico indicado ao Autor/Apelado.
8. Apelação conhecida e não provida.